Tribunal: TJDFT
Processo: 0038111-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TEMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. COERÊNCIA E CLAREZA NO SILOGISMO JURÍDICO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SEQUER SE ENQUADRAM NA MOLDURA FÁTICO-PROCESSUAL DOS AUTOS. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA.
1. Não se conhece da parte em que apontado vício de contradição no enfrentamento da incidência da correção monetária e dos juros de mora, por se tratar de matéria que sequer foi submetida ao colegiado no recurso de apelação, constituindo-se em inovação em sede de embargos de declaração.
2. Depreende-se da leitura do acórdão que não há qualquer contradição na construção do silogismo jurídico, amparando-se a descrição dos fatos à norma legal mencionada, sendo essa correspondente à conclusão final.
3. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, deve ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.